Tribunal: TJDFT
Processo: 0720524-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

I – A concessão da tutela antecipada exige a comprovação da condição de possuidor do imóvel cujos direitos foram cedidos, do descumprimento contratual e da mora dos agravados, sendo indiscutível a necessidade de dilação probatória, incabível em caráter liminar.

II – Negou-se provimento ao recurso.